Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-40.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008250-40.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), LUIS FELIPE SILVA FREIRE - CPF: 039.610.456-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCIANE MARINHO - CPF: 001.771.451-61 (RECORRIDO), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:
1008250-40.2024.8.11.00
15
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Recorrida:
LUCIANE MARINHO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS POR INTERMEDIAÇÃO DE MILHAS. CANCELAMENTO DE BILHETES A PEDIDO DO TITULAR DAS MILHAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização decorrente do cancelamento de passagens aéreas adquiridas por meio de empresa intermediadora de milhas, com reconhecimento de responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do cancelamento das passagens adquiridas por meio de milhas; e (ii) estabelecer se subsiste a condenação solidária imposta na sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que o cancelamento dos bilhetes ocorreu a pedido do titular das milhas utilizadas na aquisição das passagens, conforme confirmado pela empresa intermediadora responsável pela emissão.

4.

Constata-se que a companhia aérea limita-se a cumprir a solicitação de cancelamento formulada pelo titular das milhas, inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço que lhe seja imputável.

5.

Verifica-se que a obrigação de providenciar a aquisição de novas passagens, a fim de evitar prejuízos à consumidora, compete exclusivamente à empresa intermediadora que ofertou o serviço de compra e venda de passagens por meio de milhas.

6.

Conclui-se, assim, pela ausência de legitimidade passiva da companhia aérea para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea é parte ilegítima para responder por indenização decorrente do cancelamento de passagens quando o ato ocorre a pedido do titular das milhas utilizadas na emissão do bilhete.

2.

Compete à empresa intermediadora de milhas a responsabilidade pela recomposição do serviço contratado e pela mitigação dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar

as rés solidariamente ao pagamento do valor de R$ 7.147,59 (sete mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT); e reconhecer

os danos morais sofrido pela autora
,
e condenar as rés solidariamente a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora segundo a taxa SELIC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e a correção monetária a partir desta data.

A recorrente sustenta sua ausência de responsabilidade pelo fato ocorrido e, por consequência, requer a improcedência dos pedidos. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual a recorrida informa que realizou a compra de passagem aéreas com as rés saindo de Sinop/MT para Natal/RN, com embarque previsto para 11/12/2023, pelo valor de R$ 4.886,89 (quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos). No entanto, duas semanas antes do embarque foi informada que as passagens não haviam sido confirmadas/emitidas.

Dessa maneira, para não perder a reserva do hotel teve que efetuar a compra de novas passagens via outra companhia aérea pelo valor de R$ 7.311,82 (sete mil, trezentos e onze reais e oitenta e dois centavos).

Apesar das alegações da parte recorrida,
entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, pois a corré 123 Viagens e Turismo Ltda confirmou que o cancelamento dos bilhetes ocorreu a pedido de terceiro, ou seja, do titular das milhas
utilizadas na aquisição do serviço aéreo, em razão das notícias relacionadas ao protocolo da recuperação judicial.

Assim,
constata-se que a recorrente cumpriu com sua obrigação que era promover o cancelamento do serviço após o titular das milhas solicitar tal providência.

No caso dos autos, cabia exclusivamente a corré 123 Viagens e Turismo providenciar a compra de novas passagens após tomar conhecimento do pedido de cancelamento, a fim de evitar maiores prejuízos a consumidora, pois ela oferta o serviço de intermediação de compra e venda de serviço por meio de milhas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Gol Linhas Aéreas S.A e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença inalterado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026